Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-77.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706194-77.2022.8.07.0019 RECORRENTE: RENAN JOSUÉ DOS SANTOS NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. O fato de o crime ter sido praticado contra vítima adolescente do sexo feminino, com 15 anos de idade na data dos fatos, notadamente diante de sua maior vulnerabilidade, traduz aspecto concreto do modus operandi delitivo que não é inerente ao tipo penal, de modo que se afigura adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime. Presentes nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar que o réu agiu com índice de reprovabilidade anormal ao tipo penal que lhe foi imputado, sobretudo ao encaminhar fotos íntimas suas para amigas e familiares da vítima, valendo-se para tanto do aparelho celular por ele subtraído, de rigor a valoração negativa da aludida circunstância judicial. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a valoração negativa da culpabilidade, pois não há comprovação de envio de fotos íntimas para os contatos telefônicos da vítima, o que impede a análise da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente. Pede, assim, a revisão da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “também se mostra acertada a análise desfavorável da culpabilidade, na medida em que o réu, valendo-se do aparelho celular subtraído, encaminhou fotos íntimas suas para amigas e familiares da vítima. A fundamentação da sentença, amparada nos depoimentos da ofendida (ID 46489909) e da testemunha policial (ID 46489910), revela-se idônea e deve ser mantida, visto que evidenciada a necessidade de maior censura da conduta criminosa” (ID 48155490). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “No caso, a pena-base foi exasperada em razão da maior reprovabilidade das condutas (culpabilidade (...). Trata-se de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade do julgador. Compreensão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte” (AgRg no AREsp n. 2.099.645/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025